Tribunal: TRF3
Processo: 5019473-95.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: vinha sustentando o entendimento de que não havia impedimento a que a Lei 8.212/93 estabelecesse critérios para que uma entidade fosse beneficiada com a imunidade do artigo 197, §7o, da Constituição Federal.
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTAR. REQUISITOS DO ARTIGO 14 DO CTN. AGRAVO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre esclarecer que este Relator vinha sustentando o entendimento de que não havia impedimento a que a Lei 8.212/93 estabelecesse critérios para que uma entidade fosse beneficiada com a imunidade do artigo 197, §7o, da Constituição Federal.

2. A uma porque o próprio texto constitucional se refere tão somente a "lei", sem qualificá-la, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nesses casos deve-se entender que a Constituição se refere à lei ordinária.

3. A duas porque cabe à Constituição estabelecer a imunidade tributária e à lei complementar eventuais limitações ao poder de tributar, o que não significa dizer que a lei ordinária não possa dispor sobre outras regras compatíveis.

4. No entanto, não se pode ignorar o julgamento do RE 566.622/RS em que se decidiu que "a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar."

5. Assim, entendeu-se ser necessária lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, afastando-se, portanto, os requisitos previstos na Lei 8.212/93, devendo ser mantida apenas a exigência do artigo 14 do CTN.

6.No caso, o Estatuto da entidade informa que uma de suas finalidades é abrigar e prestar assistência ao idoso não acamado, a partir de 60 anos e ao adulto com deficiências múltiplas de leve complexidade, do sexo masculino com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e socialmente desprovidos, não tendo qualquer finalidade lucrativa, sendo que as atividades dos diretores e conselheiros são inteiramente gratuitas, sendo vedada a distribuição de lucros ou bonificações sob qualquer forma ou pretexto.

7. Pelo que se depreende dos autos, os recursos da entidade são integralmente aplicados, no País, na manutenção de seus fins sociais, e Balanços Patrimoniais, Demonstrações Contábeis de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica comprovam a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas nos livros fiscais.

8. A agravante apresentou, ainda, a publicação da Portaria no 62, de 27 de maio de 2015, que aprovou a concessão de certificado de entidade beneficente de assistência social

9. Destarte, devida a suspensão da exigibilidade dos tributos de competência da União Federal em razão de imunidade tributária.

10. Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019473-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CASA DE CONVIVENCIA DR. MARIANO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019473-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CASA DE CONVIVENCIA DR. MARIANO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa de Convivência Dr. Mariano Dias contra

Inteiro teor:
134/148)

5019473-95.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, §7o, CF. LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS DO ARTIGO 14 DO CTN. AGRAVO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre esclarecer que este Relator vinha sustentando o entendimento de que não havia impedimento a que a Lei 8.212/93 estabelecesse critérios para que uma entidade fosse beneficiada com a imunidade do artigo 197, §7o, da Constituição Federal.

2. A uma porque o próprio texto constitucional se refere tão somente a "lei", sem qualificá-la, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nesses casos deve-se entender que a Constituição se refere à lei ordinária.

3. A duas porque cabe à Constituição estabelecer a imunidade tributária e à lei complementar eventuais limitações ao poder de tributar, o que não significa dizer que a lei ordinária não possa dispor sobre outras regras compatíveis.

4. No entanto, não se pode ignorar o julgamento do RE 566.622/RS em que se decidiu que "a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar."

5. Assim, entendeu-se ser necessária lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, afastando-se, portanto, os requisitos previstos na Lei 8.212/93, devendo ser mantida apenas a exigência do artigo 14 do CTN.

6.No caso, o Estatuto da entidade informa que uma de suas finalidades é abrigar e prestar assistência ao idoso não acamado, a partir de 60 anos e ao adulto com deficiências múltiplas de leve complexidade, do sexo masculino com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e socialmente desprovidos, não tendo qualquer finalidade lucrativa, sendo que as atividades dos diretores e conselheiros são inteiramente gratuitas, sendo vedada a distribuição de lucros ou bonificações sob qualquer forma ou pretexto.

7. Pelo que se depreende dos autos, os recursos da entidade são integralmente aplicados, no País, na manutenção de seus fins sociais, e Balanços Patrimoniais, Demonstrações Contábeis de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica comprovam a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas nos livros fiscais.

8. A agravante apresentou, ainda, a publicação da Portaria no 62, de 27 de maio de 2015, que aprovou a concessão de certificado de entidade beneficente de assistência social

9. Destarte, devida a suspensão da exigibilidade dos tributos de competência da União Federal em razão de imunidade tributária.

10. Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019473-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CASA DE CONVIVENCIA DR. MARIANO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019473-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CASA DE CONVIVENCIA DR. MARIANO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa de Convivência Dr. Mariano Dias contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência requerida em ação ordinária proposta com a finalidade de reconhecer a imunidade tributária tendo em vista ser entidade de assistência social e, por consequência, suspender a exigibilidade dos tributos de competência da União Federal.

Sustenta que o STF afastou a exigência dos requisitos contidos na Lei 12.101/09 – Lei do CEBAS, esclarecendo que o artigo 14 do Código Tributário Nacional é competente para regular as limitações ao poder de tributar. Alega que é entidade beneficente de assistência social e que cumpre todos os requisitos elencados no CTN.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019473-95.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CASA DE CONVIVENCIA DR. MARIANO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC12003-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre esclarecer que este Relator vinha sustentando o entendimento de que não havia impedimento a que a Lei 8.212/91 estabelecesse critérios para que uma entidade fosse beneficiada com a imunidade do artigo 195, §7o, da Constituição Federal.

A uma porque o próprio texto constitucional se refere tão somente a "lei", sem qualificá-la, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nesses casos deve-se entender que a Constituição se refere à lei ordinária.

A duas porque cabe à Constituição estabelecer a imunidade tributária e à lei complementar eventuais limitações ao poder de tributar, o que não significa dizer que a lei ordinária não possa dispor sobre outras regras compatíveis.

No entanto, não se pode ignorar o julgamento do RE 566.622/RS em que se decidiu que "a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar."

Assim, entendeu-se ser necessária lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, afastando-se, portanto, os requisitos previstos na Lei 8.212/91, devendo ser mantida apenas a exigência do artigo 14 do CTN, o qual dispõe:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Importante destacar trecho do voto proferido pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, relator do RE 566.622/RS, quanto aos requisitos previstos no artigo 55, incisos I (reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal) e II (portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos), da Lei no 8.212/93, que não configurariam meras regras procedimentais, mas verdadeiras condições prévias, impeditivas do exercício da imunidade em afronta ao disposto no artigo 146, inciso II, da Constituição Federal:

Salta aos olhos extrapolar o preceito legal o rol de requisitos definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Não pode prevalecer a tese de constitucionalidade formal do artigo sob o argumento de este dispor acerca da constituição e do funcionamento das entidades beneficentes. De acordo com a norma discutida, entidades sem fins lucrativos que atuem no campo da assistência social deixam de possuir direito à imunidade prevista na Carta da República enquanto não obtiverem título de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, bem como o Certificado ou o Registro de Entidades de Fins Filantrópicos fornecido, exclusivamente, pelo Conselho Nacional de Serviço Social. Ora, não se trata de regras procedimentais acerca dessas instituições, e sim de formalidades que consubstanciam “exigências estabelecidas em lei” ordinária para o exercício da imunidade. Tem-se regulação do próprio exercício da imunidade tributária em afronta ao disposto no artigo 146, inciso II, do Diploma Maior.

Sob o pretexto de disciplinar aspectos das entidades pretendentes à imunidade, o legislador ordinário restringiu o alcance subjetivo da regra constitucional, impondo condições formais reveladoras de autênticos limites à imunidade. De maneira disfarçada ou não, promoveu regulação do direito sem que estivesse autorizado pelo artigo 146, inciso II, da Carta.

Não impressiona a alegação da necessidade de tal disciplina para evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. A Carta autorizou as restrições legais com o claro propósito de assegurar que essas entidades cumpram efetivamente o papel de auxiliar o Estado na prestação de assistência social. Nesse sentido, os requisitos estipulados no artigo 14 do Código Tributário Nacional satisfazem, plenamente, o controle de legitimidade dessas entidades a ser implementado pelo órgão competente para tanto – a Receita Federal do Brasil. O § 1o do aludido artigo 14 permite, inclusive, a suspensão do benefício caso seja atestada a inobservância dos parâmetros definidos.

Diversamente, e resultando em ofensa à proporcionalidade na perspectiva “vedação de estabelecimento do meio restritivo mais oneroso”, os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, não implicam controle, pelo órgão competente, capaz de levar à adoção da medida suspensiva, mas condições prévias, impeditivas do exercício da imunidade independente de verificar-se qualquer irregularidade, e cuja satisfação depende da atuação de um órgão burocrático, sem função de fiscalização tributária, denominado Conselho Nacional de Assistência Social.

Isso não significa que as entidades beneficentes não devam ser registradas em órgãos da espécie ou reconhecidas como de utilidade pública. O ponto é que esses atos, versados em lei ordinária, não podem ser, conforme o artigo 146, inciso II, da Carta, constitutivos do direito à imunidade, nem pressupostos anteriores ao exercício deste. Possuem apenas eficácia declaratória, de modo que a negativa de registro implique motivo suficiente para a ação de controle pelo órgão fiscal – a Receita Federal do Brasil – ao qual incumbe a verificação do não atendimento às condições materiais do artigo 14 do mencionado Código.

No caso, o Estatuto da entidade informa que uma de suas finalidades é abrigar e prestar assistência ao idoso não acamado, a partir de 60 anos e ao adulto com deficiências múltiplas de leve complexidade, do sexo masculino com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e socialmente desprovidos, não tendo qualquer finalidade lucrativa, sendo que as atividades dos diretores e conselheiros são inteiramente gratuitas, sendo vedada a distribuição de lucros ou bonificações sob qualquer forma ou pretexto.

Pelo que se depreende dos autos, os recursos da entidade são integralmente aplicados, no País, na manutenção de seus fins sociais, e Balanços Patrimoniais, Demonstrações Contábeis de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica comprovam a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas nos livros fiscais.

A agravante apresentou, ainda, a publicação da Portaria no 62, de 27 de maio de 2015, que aprovou a concessão de certificado de entidade beneficente de assistência social

Destarte, devida a suspensão da exigibilidade dos tributos de competência da União Federal em razão de imunidade tributária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para suspender a exigibilidade dos tributos de competência da União Federal em razão de imunidade tributária.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, §7o, CF. LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS DO ARTIGO 14 DO CTN. AGRAVO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre esclarecer que este Relator vinha sustentando o entendimento de que não havia impedimento a que a Lei 8.212/93 estabelecesse critérios para que uma entidade fosse beneficiada com a imunidade do artigo 197, §7o, da Constituição Federal.

2. A uma porque o próprio texto constitucional se refere tão somente a "lei", sem qualificá-la, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nesses casos deve-se entender que a Constituição se refere à lei ordinária.

3. A duas porque cabe à Constituição estabelecer a imunidade tributária e à lei complementar eventuais limitações ao poder de tributar, o que não significa dizer que a lei ordinária não possa dispor sobre outras regras compatíveis.

4. No entanto, não se pode ignorar o julgamento do RE 566.622/RS em que se decidiu que "a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar."

5. Assim, entendeu-se ser necessária lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, afastando-se, portanto, os requisitos previstos na Lei 8.212/93, devendo ser mantida apenas a exigência do artigo 14 do CTN.

6.No caso, o Estatuto da entidade informa que uma de suas finalidades é abrigar e prestar assistência ao idoso não acamado, a partir de 60 anos e ao adulto com deficiências múltiplas de leve complexidade, do sexo masculino com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e socialmente desprovidos, não tendo qualquer finalidade lucrativa, sendo que as atividades dos diretores e conselheiros são inteiramente gratuitas, sendo vedada a distribuição de lucros ou bonificações sob qualquer forma ou pretexto.

7. Pelo que se depreende dos autos, os recursos da entidade são integralmente aplicados, no País, na manutenção de seus fins sociais, e Balanços Patrimoniais, Demonstrações Contábeis de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica comprovam a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas nos livros fiscais.

8. A agravante apresentou, ainda, a publicação da Portaria no 62, de 27 de maio de 2015, que aprovou a concessão de certificado de entidade beneficente de assistência social

9. Destarte, devida a suspensão da exigibilidade dos tributos de competência da União Federal em razão de imunidade tributária.

10. Agravo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.